Tribunal: TJBA
Processo: 8009953-78.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009953-78.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CLEITON MENDONCA PEREIRA

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional movida por CLEITON MENDONÇA PEREIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado (5,61% ao mês e 92,61% ao ano) e condenar a instituição financeira à restituição, em forma simples, dos valores cobrados a maior.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção judicial para limitar os juros remuneratórios contratados com base na abusividade constatada em relação à taxa média de mercado; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da instituição financeira à repetição do indébito, ainda que de forma simples, diante da ausência de má-fé.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade das instituições financeiras na fixação dos juros remuneratórios, reconhecida pela Súmula 596 do STF, não é absoluta e está sujeita ao controle judicial quando constatada abusividade à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A autonomia da vontade nos contratos bancários não prevalece sobre o dever de coibir cláusulas abusivas e onerosidade excessiva, sobretudo quando configurada a vulnerabilidade do consumidor.

5.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro objetivo de razoabilidade, sendo abusiva a taxa contratada que supera esse índice de forma significativa e injustificada.

6.

No caso, restou demonstrado que os juros pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) superam mais de três vezes a taxa média de mercado, revelando desequilíbrio contratual e violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio nas relações de consumo.

7.

A repetição dos valores pagos a maior é medida necessária para impedir o enriquecimento sem causa da instituição financeira, sendo cabível a restituição simples, por ausência de prova de má-fé ou dolo na cobrança.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário pode ser limitada judicialmente à taxa média de mercado quando comprovada sua abusividade de forma manifesta.

2.

A abusividade se caracteriza quando os juros superam significativamente a taxa média de mercado do BACEN, sem justificativa plausível e específica da instituição financeira.

3.

A repetição do indébito, na hipótese de revisão contratual por abusividade de cláusulas, deve ocorrer na forma simples quando ausente comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, caput e III; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV e V, e 51, IV e § 1º, III; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.655.653/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8009953-78.2023.8.05.0146
,
oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figura como Recorrente
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, sendo Recorrido
CLEITON MENDONÇA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09